Tribunal: STF
Processo: Rcl 87529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Sociedade Goiana de Cultura contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0011972-76.2016.5.18.0002, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral) e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    A Sociedade Goiana de Cultura alega que a matéria a ser apreciada pelo TST através de recurso de revista não conhecido corresponde à 



    “presunção de fraude de uma forma licita de contratação, ao mero fundamento de que entre a rescisão deste e a contratação em outra modalidade somente teria se passado 60 dias, mesmo nem sendo este um requisito legal de validade” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta que a própria decisão em sede de recurso de revista evidenciou que “a matéria em discussão aborda a ofensa ao princípio da legalidade (art. 5, II da CF), considerando a descaracterização de um modelo de contrato legitimamente firmado entre as partes” (e-doc.1, p. 2).



    Defende que a controvérsia dos autos possui aderência estrita com o Tema nº 725 da RG, bem como com o Tema nº 1.046 da RG, uma vez que o contrato de trabalho declarado nulo estaria amparado por norma coletiva. No ponto, discorre que 



    “foi a declaração de unicidade contratual que teve como efeito colocar a empregada no regulamento de carreira do ano de 2004, fundamento do seu pedido de nulidade da dispensa e base do deferimento do seu pedido de reintegração, gerando reflexos em todos os pedidos que lhe foram deferidos. 



    Tanto é assim que, em despacho publicado em 12.11.2025, após a interposição de embargos de declaração, o Colendo TST decidiu por suspender os autos” (e-doc. 1, p. 5).



    A Sociedade Goiana de Cultura consigna que interpôs recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado, e, em seguida, agravo interno em face dessa decisão, o qual não foi provido pelo TST.



    Pontua que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, “não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica”. Argumenta, para tanto, que



    “o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele Tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT” (e-doc. 1, p. 17).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da marcha processual dos autos em referência, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    In casu, a Sociedade Goiana de Cultura se insurge contra decisão do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto devido à ausência de repercussão geral da controvérsia do caso concreto, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, verifica-se que a parte pretende demonstrar que houve negativa de prestação jurisdicional, quando, na verdade, a aplicação do óbice processual impediu o exame de mérito do tema recursal, o que não configura negativa de prestação jurisdicional, nos termos do Tema 339 da tabela de repercussão geral. 



    Feita essa consideração, verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência dos seguintes óbices processuais: art. 896-A, § 4º, da CLT (preliminar de nulidade do acórdão do TRT por negativa de prestação jurisdicional) e Súmula 353/TST (unicidade contratual). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



    Em relação à ‘multa do art. 1.021, §4º, do CPC’, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 401 do ementário temático de repercussão geral é no sentido de que ‘a questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011). 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes”.



    No que concerne ao Tema nº 1046 da Repercussão Geral, não conheço da presente reclamação, por não ter a Sociedade Goiana de Cultura desenvolvido argumentos ou apresentado provas de que o debate no Processo nº 0011972-76.2016.5.18.0002 estaria relacionado à “validade de norma coletiva de trabalho”, não havendo aderência estrita do conteúdo da decisão reclamada - decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto - com a tese paradigma, firmada nos seguintes termos:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” (grifo nosso)



    No mais, observo que, em decisão juntada aos autos do Tribunal Superior do Trabalho em 11/11/25, foi determinado o sobrestamento do Processo nº 0011972-76.2016.5.18.0002 em razão de sua aderência estrita com a Controvérsia nº 50.012, objeto dos representativos RE’s nº 1.387.205, 1.387.210 e 1.387.211, que visa a manifestação desta Suprema Corte quanto à possibilidade da superação de óbice processual para a aplicação da tese jurídica de natureza vinculante. Vide:



    “A situação, por envolver matéria com repercussão geral, insere-se na Controvérsia nº 50.012, objeto dos processos representativos REs 1387205, 1387210 e 1387211, por meio dos quais a Vice-Presidência deste Tribunal Superior requereu o pronunciamento do STF acerca da viabilidade de superação de questões processuais para admissão do recurso extraordinário e aplicação de tese jurídica de natureza vinculante. 



    Registre-se que a mencionada Controvérsia abrange três óbices processuais específicos: ausência de transcendência – artigo 896-A da CLT; ausência de transcrição do trecho do acórdão recorrido que consubstancia o prequestionamento – artigo 896, §1º-A, da CLT; e ausência de dialeticidade – Súmula nº 422, I, do TST. 



    Dessa forma, para se evitarem decisões conflitantes e dissonantes da interpretação conferida pelo STF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos dos artigos 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, até o trânsito em julgado da decisão sobre a matéria”.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente